Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-61.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701307-61.2023.8.07.0004 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Bmg S/A Embargado: Washington de Paiva Gonçalo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Bmg S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 54437334). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator